Tribunal: TJDFT
Processo: 0766081-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pela autora.

2. A embargante aduz que o julgado padece de omissão quanto à orientação firmada pelo STJ no tema repetitivo 569. Sustenta, ainda, que há contradição no julgado ao afirmar que a citação não se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, eis que a própria Procuradoria optou por permanecer inerte.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexistem contradição e omissão a serem sanadas. Consta da fundamentação do julgado que, no caso em análise, não houve inércia da Fazenda Pública vez que o mandado de citação da parte devedora na demanda executiva sequer restou expedido. Também se registrou que inexiste comprovação de que a Fazenda Pública tenha sido intimada quanto à não localização da devedora, razão pela qual incide, na hipótese, o entendimento firmado na Súmula 106/STJ.

6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão ou contradição. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.